Tribunal: TJES
Processo: 5008722-09.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008722-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: M. G. LOVATI SMARCARO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008722-09.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ES;

RECORRIDO: MARIA GORETE LOVATI SMARCARO;

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FÁVARO CAMATA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DE FASES QUE TERIA ACARRETADO A QUEIMA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CORREÇÃO POSTERIOR PELA RECORRENTE, RECONHECENDO A INVERSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE NÃO SE SUSTENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA DE SEU TITULAR. POLO ATIVO CONSTA A EMPRESA E A SUA TITULAR. DANO MORAL DEVE SER DIRECIONADO APENAS A PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que em 14/05/2024 a EDP realizou a troca de seu medidor de energia elétrica, e após a respectiva troca, dois aparelhos de ar-condicionado que climatizam o ar da loja passaram a apresentar problemas, ocasionando a queima dos compressores.

Prossegue afirmando que a Ré corrigiu a inversão das fases, mas não solucionou o problema dos aparelhos danificados. A autora contratou uma empresa especializada que constatou o dano nos compressores dos aparelhos em razão da inversão elétrica, tendo gasto R$ 8.600,00 para reparo.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A inversão de fases na instalação elétrica é tecnicamente atribuída à substituição do medidor de energia realizada pelos funcionários da ré. Tal fato foi comprovado no pedido de indenização de ID 45989159 e no e-mail de ID 45989163, da ré, relatando que os acertos das fases foram realizados no dia 15/05/2024.

O laudo técnico anexado no ID 45988650, realizado um dia depois da troca do medidor, atesta que os compressores dos ares-condicionados estavam queimados.

Os protocolos anexados no ID 45988643 e os e-mails de ID 45989163, ID 45989162 e ID 45989164, comprovam a tentativa de resolução administrativa.

A substituição do medidor de energia foi realizada exclusivamente por iniciativa da ré, não tendo a autora solicitado tal intervenção. Ademais, não houve qualquer comprovação por parte da requerida de que o procedimento de troca foi realizado de maneira adequada e segura.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Materiais às partes autoras, no importe de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à cada parte autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que não ficou comprovado nexo de causalidade, nem o efetivo dano e desembolso em relação à queima dos aparelhos de ar condicionado.

A Recorrente suscita ainda preliminar de incompetência do Juizado Especial, sustentando que a demanda só poderia ser julgada após a realização de perícia, o que tornaria inviável o prosseguimento da demanda. REJEITA-SE pois além de ser inviável atualmente, a perícia se mostra desnecessária pois há laudos e provas que registram com precisão os fatos que cercam a demanda.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isso porque restou incontroversa a inversão das fases, como já destacado pelo Juízo de Origem, tendo em consideração que tal problema foi inclusive corrigido pela própria Recorrente.

Quanto à alegação de que o laudo fora genérico e sem comprovação de desembolso, entendo que tal argumento não prospera. O laudo juntado no Id12670629 foi confeccionado por empresa especializada, em data que coincide com a resolução da inversão de fases perpetrada pela Recorrente.

Além disso, foram apresentadas notas fiscais referentes ao desembolso que fez a parte Autora para consertar os aparelhos de ar condicionado. Portanto, devidamente comprovado o desembolso.

No presente caso, tenho que o abalo moral encontra-se configurado. Insta destacar que não há falar em critérios diferentes distintos para a aferição dano extrapatrimonial, visto que
o Microempreendedor Individual se confunde com a pessoa física de seu titular
, ou seja, é passível a configuração de danos de ordem subjetiva.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO INCOMPLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS COMBINADA A AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerente adquiriu uma lousa branca de alumínio com suporte para apagador, mas recebeu a lousa sem o suporte. Sobreveio sentença de procedência, condenando a requerida ao pagamento do valor do produto adquirido, bem como ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 2. Em razões recursais, a requerida defende em preliminar a ilegitimidade ativa. No mérito assevera que a garantia do produto era apenas de balcão, já que o transporte do produto foi feito por conta do consumidor e, ainda que houvesse a garantia pleiteada, alega que o mero descumprimento contratual não configura dano moral. Requer a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a minoração do valor de danos morais. 3. Sem razão a recorrente. 4. A preliminar já foi afastada na sentença, como se vê:
a legitimidade do autor se sustenta, uma vez que a firma individual se confunde com sua pessoa física de seu titular (docs. Seqs. 1.3/1.4), ou seja, a microempresa individual VICTOR LEONIDAS Lima DE CASTRO MEI confunde-se com a própria pessoa física, que detém a sua titularidade.
5. No mérito, tem-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, como prevista no
art. 12 do CDC
, não havendo que se falar em garantia apenas de balcão, subsistindo o dever de indenizar o valor do produto. 6. O simples desatendimento da demanda do consumidor, de fato, não implica reparação indenizatória moral. Todavia, no caso em apreço, restou caracterizado o dano extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ultrapassando a esfera do mero dissabor, em virtude das várias mensagens colacionadas ao movimento 1.9.7. Desta feita, o dano moral resta caracterizado pela frustração de expectativa combinada a ausência de resolução administrativa adequada, e não pelo mero descumprimento contratual. 8. Em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, este não merece minoração. Isso porque o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante de forma a justificar sua redução, sendo proporcional ao dano moral sofrido pelo reclamante, levando-se em conta a capacidade econômica da reclamada, a qual é empresa de grande porte. (JECPR; RInom 0006001-06.2019.8.16.0069; Cianorte; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Manuela Tallão Benke; Julg. 20/07/2020; DJPR 22/07/2020) (g.n.)

Contudo, tendo em vista que a sentença fixou honorários para cada parte autora, entendo que merece modificação, para que seja direcionado o dano moral apenas a pessoa jurídica.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor fixado em sentença, somente para a pessoa jurídica, conforme a fundamentação supra.

Tendo em vista a sucumbência da parte recorrente em relação a recorrida pessoa jurídica, dado que em relação a referida parte a sentença não teve nenhuma modificação, CONDENO a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)